Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711382-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOC SERVICOS GERAIS LTDA, GUY RENE WAGNER DE ASSIS, ANDREA FREITAS SCHLUCAT ASSIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de FOC SERVIÇOS GERAIS LTDA, GUY RENE WAGNER DE ASSIS e ANDREA FREITAS SCHLUCAT ASSIS, fundada em contrato de abertura de crédito rotativo, por meio da qual requereu, dentre outros, a citação dos réus, nos moldes do artigo 701 do Código de Processo Civil, para que, em 15 (quinze) dias, realizassem o pagamento do valor de R$ 553.436,49 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), atualizado pelos encargos pactuados, bem como dos honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuída à causa (ID 37237256). Opostos embargos monitórios (ID 111822337), os réus suscitaram preliminar de carência da ação e, no mérito, alegaram nulidade de cláusulas contratuais. Ao final, pugnaram pela improcedência do pedido principal e a revisão do contrato para afastar a cobrança de comissão de permanência e a capitalização de juros, com a condenação do banco autor a devolver, em dobro, a quantia indevidamente exigida. Em sentença (ID 37237368), o juízo da 13a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 553.436,49 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), atualizada pelos encargos pactuados até a data do efetivo pagamento; condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação; e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Opostos embargos de declaração pelos réus visando o prequestionamento da matéria e a correção de alegadas omissões (ID 37237371), rejeitados pela sentença integrativa de ID 37237374. Irresignados, os réus apelaram e, em extensas razões (ID 37237377), pugnam, de início, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso por meio de liminar, sob os argumentos de que esta caracterizada a aparência do bom direito pelos flagrantes equívocos quanto às nulidades das cláusulas contratuais incidentes sobre o valor financiado e manifesto excesso de execução, e o perigo iminente na possibilidade de prejuízos aos apelantes com a ameaça de ações e medidas executivas pelo banco apelado. Prosseguem para suscitar, preliminarmente, nulidade processual decorrente da ausência de intimação dos apelantes, feita exclusivamente no nome de seu representante (advogado Rodrigo Silva Coelho – OAB/SP 153.117), quanto ao teor da decisão de ID 122356521, que havia determinado emenda à reconvenção apresentada; carência de ação, à medida que a apresentação de contrato e planilha de valores suspostamente devidos não seriam suficientes para instruir a ação monitória proposta; e nulidade da sentença por vício de fundamentação incompleta. No mérito, sustentam a presença de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, que teriam dissimulado o saldo devedor imputado aos réus/apelantes a partir de capitalização diária de juros e cobrança ilegal de comissão de permanência, decorrendo em excesso de execução. Aduzem que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo os apelantes hipossuficientes perante a instituição financeira, além de o contrato firmado ser de adesão, que não permitiria nenhuma alteração em suas cláusulas. Argumentam que o contrato foi firmado diante de estado de necessidade financeira dos apelantes, de modo que não poderia a instituição financeira apelada disso tirar proveito. Pontuam que o cálculo que acompanhou a inicial foi produzido unilateralmente e não seria claro quanto ao método e índices utilizados, além de que as abusividades contratuais refletiriam nos valores apontados pela instituição financeira. Ressaltam que o juízo a quo teria negado vigência à norma prevista no art. 373, § 1o do CPC, à medida que caberia à instituição financeira o ônus da prova de que as cláusulas contratuais não seriam nulas e abusivas. Argumentam que foram impugnadas especificamente as cláusulas referentes à comissão de permanência e aplicação de juros diários. Acrescentam que não foi observado pelo juízo sentenciante o fato de que os fiadores não teriam tido ciência das cláusulas contratuais, razão pela qual não poderiam ser responsabilizados pelo débito, devendo ser excluídos do polo passivo da lide. Sustentam que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC, de titularidade do réu/apelante GUY RENE, ostentariam utilidade e liquidez no montante de R$ 4.835.281,58, o que possibilitaria a compensação da dívida. Asseveram que o banco autor/apelado não impugnou o valor das ações de titularidade do réu/apelante GUY. Por fim, afirmam que a causa apresenta repercussão geral por afrontar os princípios constitucionais da cooperação, da boa-fé, da economia processual, da efetividade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requerem: “a) seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso até o trânsito em julgado (art. 1.019, inciso I do CPC) para a suspensão de qualquer medida judicial, impugnando-se, ab ovo, a totalidade do valor cobrado (pela existência de nulidades das cláusulas contratuais incidentes sobre o valor financiado), diante do manifesto excesso de execução e abusividades. b) que a medida liminar, seja concedida, se for o caso, por meio de “tutela cautelar, ou por tutela da evidência”, até decisão definitiva nos autos, ou ainda por outras medidas de natureza acautelatória (fundamentado no inciso IV do art. 139 (dever-poder geral de efetivação), art. 297 (poder geral de cautela), 300 e 301 (tutela de urgência cautelar), todos do CPC)] em face do Apelado, e que se façam necessárias. c) conheça e ao final seja dado provimento ao apelo (com base em “um”, “dois” ou “mais capítulos” sobreditos), no sentido da reforma da r. decisão apelada (conforme as razões ora apresentadas), para a total procedência dos pedidos formulados nos embargos monitórios e, via de consequência, a improcedência do pedido inicial pela Apelada, porém, com a procedência do pedido reconvencional, inclusive, quanto a compensação (previsão legal e contratual - cláusula vigésima quarta) proporcional com o crédito referente ao BESC a favor dos Apelantes e, após, expurgadas as nulidades e abusividades constatadas. d) subsidiariamente: d.1) conheça e ao final seja dado provimento ao apelo (com base em “um”, “dois” ou “mais capítulos” sobreditos), no sentido da reforma da r. decisão apelada (conforme as razões ora apresentadas), para a total procedência dos pedidos formulados nos embargos monitórios e, via de consequência, a improcedência do pedido inicial pela Apelada, porém, com a procedência do pedido reconvencional, inclusive, quanto a compensação (previsão legal e contratual - cláusula vigésima quarta) proporcional com o crédito referente ao BESC a favor dos Apelantes, “independentemente”, do reconhecimento das nulidades e abusividades contratuais. d.2) conheça e ao final seja dado provimento ao apelo (com base em “um”, “dois” ou “mais capítulos” sobreditos), no sentido da reforma da r. decisão apelada (conforme as razões ora apresentadas), para declarar as irregularidades e nulidades processuais (mormente quanto à falta de intimações no respectivo diário oficial e, ainda, sem observar a lei processual e também a forma expressamente requerida) conforme acima demonstrado. d.3) não havendo manifestação como previsto no ordenamento (§ 1o art. 489 do CPC), com a ausência de manifestação de todas as causas de pedir nos autos e nos embargos de declaração, incorreu-se em nulidade por fundamentação incompleta e por negativa de prestação jurisdicional, devendo ser cassada a decisão combatida para que o Juízo de “1o grau e instância” profira outra decisão liberada dos vícios da prestação jurisdicional insuficiente” (ID 37237377, pp. 37/39). Preparo regular (IDs 37237378 e 37237379). Contrarrazões do banco autor/apelado pelo não provimento da apelação (ID 37237383). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível nos termos do art. 1.009 do CPC; mostra-se tempestiva, e preparo regularmente recolhido. De início, pugnam os apelantes para que, por meio de decisão liminar, seja deferido efeito suspensivo ativo à apelação, consistente na suspensão de qualquer medida judicial tendente à satisfação do crédito perseguido no bojo da ação monitória. Cediço que os recursos em geral carreiam, em sua essência, o princípio devolutivo, cujo preceito é possibilitar o próprio reexame judicial do ato impugnado por, via de regra, órgãos colegiados hierarquicamente superiores, aos quais é devolvida a matéria objeto do recurso interposto (art. 1.013, CPC). A par do efeito devolutivo, dispõe o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil que, regra geral, “a apelação terá efeito suspensivo”, desde que não se trate o caso das hipóteses previstas nos incisos I a VI do § 1o do referido dispositivo: homologação de divisão ou demarcação de terras; condenação ao pagamento de alimentos; extinção da causa sem resolução do mérito ou julgamento de improcedência dos embargos do executado; julgamento de procedência do pedido de instituição de arbitragem; sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória; e sentença que decreta a interdição. Em outras palavras, ocorrendo quaisquer das referidas hipóteses, o recurso será recebido tão somente no efeito devolutivo e a sentença produzirá de imediato seus efeitos. Caso contrário, seguirá os ditames da regra geral, sendo o efeito suspensivo concedido ope legis. Cabe ressaltar, no entanto, a existência de respeitável divergência doutrinária e jurisprudencial acerca dos efeitos que devem ser atribuídos à apelação na hipótese de rejeição (total ou parcial) dos embargos à ação monitória. Parcela da doutrina, a exemplo de ELPÍDIO DONIZETTI, perfilha o entendimento de que o inciso III do citado artigo 1.012, ao se referir apenas aos embargos do executado, deixou clara a opção do legislador por conferir efeito suspensivo ope legis à apelação interposta contra sentença que extinga sem resolução do mérito ou julgue improcedentes os embargos à monitória: “Contra a sentença, a toda evidência, caberá apelação (art. 702, § 9o). Essa possibilidade já podia ser deduzida do art. 513 do CPC/1973. Havia, no entanto, discussão quanto aos efeitos com que tal recurso seria recebido no caso de rejeição dos embargos à monitória. (...) Como se sabe, a regra no Direito brasileiro é que a apelação terá efeito devolutivo e suspensivo, só podendo ser recebida sem o efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei. De acordo com o CPC vigente, essa discussão quanto aos efeitos chegou ao fim, ou pelo menos deveria ter chegado. O legislador teve a oportunidade de incluir no inciso III do § 1o do art. 1.012 a decisão que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos à monitória, mas não o fez, mantendo o efeito meramente devolutivo somente para a apelação interposta em face da sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Pronto. A apelação interposta em face da sentença que acolhe ou rejeita os embargos à monitória terá efeito suspensivo ope legis. (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, (24a edição). Grupo GEN, 2021, p. 928/929.) Por sua vez, no campo da jurisprudência, vale notar que esta Eg. 4a Turma Cível, ao proferir o Acórdão 1360149, de Relatoria do Desembargador ARNOLDO CAMANHO, já se manifestou no sentido de que a apelação interposta contra a sentença que acolhe, ainda que em parte, os embargos à monitória, seria dotada de ambos os efeitos, por não constar das hipóteses reguladas pelo § 1o do artigo 1.012 do CPC (Acórdão 1360149, 00133996820168070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021). Com a devida vênia, no entanto, reputo oportuna a evolução do entendimento da Turma sobre o tema. Isso porque prevalece, na doutrina, a compreensão de que a sentença que rejeita total ou parcialmente os embargos à monitória começa a produzir efeitos imediatamente, tendo em vista consistir em confirmação do mandado monitório, cuja natureza jurídica é a de tutela de evidência concedida liminarmente. Trata-se, com efeito, de conclusão que decorre da leitura sistemática dos artigos 701, caput, 702, § 4o e 1.012, § 1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento, e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. (...) § 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Nesse sentido, confira-se a doutrina de HUMBERTO THEODORO JR., CASSIO SCARPINELLA BUENO e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, bem como a redação do enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil: “O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos será a apelação (art. 702, § 9o), cujo recebimento dar-se-á apenas no efeito devolutivo. De fato, o § 4o do art. 702 estabelece que a suspensão da eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação perdura somente até o julgamento em primeiro grau dos embargos. A par dessa circunstância, segundo José Miguel Garcia Medina, o princípio é o mesmo que “informa a regra segundo a qual não tem efeito suspensivo quando a sentença confirmar tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015)”. (Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. (55th edição). Grupo GEN, 2021, p. 384, g.n.). “Da decisão respectiva, tanto da que acolhe como da que rejeita os embargos, o recurso cabível é a apelação (art. 702, § 9o). A apelação não tem o condão de impedir o início do cumprimento de sentença. Embora o CPC de 2015 nada diga a respeito de ela ter, ou não, efeito suspensivo no § 1o do art. 1.012, o § 4o do art. 702 é suficientemente claro quanto aos embargos suspenderem a eficácia do mandado monitório “até o julgamento em primeiro grau”. Assim, caberá ao réu, entendendo que é o caso, requerer a suspensão da prática dos atos executivos, valendo-se do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 1.012 (v. n. 4.2.1 do Capítulo 17). (BUENO, Cassio S. Manual de Direito Processual Civil. (8th edição). Editora Saraiva, 2021, p. 335, g.n.). “Contra a sentença que julga a ação monitória, o recurso é a apelação, que se processará apenas no efeito devolutivo (art. 702, §4o). Faz-se a ressalva, no entanto, de que, para aqueles que entendem que os embargos têm natureza de nova ação, estes e não a monitória, serão julgados.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 731, g.n.) Enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil: A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC). Tal entendimento foi recentemente adotado por esta Eg. Turma Cível. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. 1. A sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, ressalvada a possibilidade de concessão judicial de efeito suspensivo, atendidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Inteligência dos artigos 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, do CPC, e do enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias atendem aos requisitos legais para o exercício da ação monitória. 3. Nos negócios jurídicos em que são estabelecidas obrigações positivas e líquidas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação ou notificação pelo credor, nos termos dos artigos 397 e 407 do CC. 4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator). 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1431959, 07250882920208070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Portanto, de se concluir que o recurso de apelação interposto contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo ope legis. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o § 2o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, os apelantes argumentam que as nulidades das cláusulas contratuais incidentes sobre o valor financiado, o manifesto excesso de execução e a possibilidade de prejuízos com a ameaça de ações e medidas executivas tomadas pelo banco apelado caracterizariam a fumaça do bom direito e o dano grave ou de difícil reparação. Em pese o arrazoado, não lhes assiste razão, uma vez que, minimamente, não caracterizado o requisito do periculum in mora. Com efeito, eventual requerimento de medida constritiva em face dos apelantes só terá eficácia após o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação monitória. De mais a mais, a questão referente à ocorrência ou não de nulidade de cláusulas contratuais diz respeito ao próprio mérito da demanda, de forma que a análise de tal ponto demanda o aprofundamento do órgão julgador sobre os fundamentos jurídicos elencados pelas partes e sobre as provas produzidas, o que oportunamente será realizado. Assim, não preenchidos os requisitos autorizados do efeito suspensivo previsto no art. 1.012, § 2o do CPC, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora